Tribunal: TJES
Processo: 5001008-40.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-40.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO SERVICO VENTURIM LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança voltada à condenação do Município réu ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de combustíveis à frota pública, cuja nota fiscal restou retida administrativamente em razão de inconsistências na apresentação de cupons fiscais duplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública deve adimplir o valor de mercadorias efetivamente entregues e por ela usufruídas, mesmo diante de inconsistências formais na nota fiscal apresentada pelo credor; e (ii) estabelecer se incidem juros de mora contra o ente público quando o atraso no pagamento decorre de falha imputável exclusivamente ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento expresso da execução do fornecimento do combustível pelo ente público em sede de contestação atrai a incidência do art. 374, II, do Código de Processo Civil.

4. O princípio da vedação do enriquecimento sem causa impõe à Administração Pública o dever de indenizar o particular pelas mercadorias efetivamente entregues que integraram o consumo da frota municipal.

5. Afasta-se a configuração da mora do ente público quando o óbice à liquidação ordinária e tempestiva da despesa decorre de falha exclusiva do credor na apresentação de documentos fiscais eivados de erro.

6. O descumprimento de obrigações contratuais e editalícias pelo contratado autoriza o legítimo sobrestamento do pagamento por parte da Administração até a regularização das pendências, sem que isso gere qualquer ônus ou penalidade moratória ao devedor.

7. A atualização monetária serve como mero instrumento de recomposição do valor real da moeda diante da inflação, não possuindo natureza de penalidade, razão pela qual incide a partir da data do efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 374, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 396; Lei nº 8.666/1993, art. 27, IV; Lei nº 14.133/2021, art. 63, III; Súmula nº 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (Precedentes citados em tese); TJES, ApCiv 0015589-44.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, julgado em 03.07.2025; TJES, ApCiv 0001374-52.2019.8.08.0013, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 14.04.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AUTO SERVIÇO VENTURIM LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.505,18 referente à emissão da Nota Fiscal nº 7922 decorrente do fornecimento de combustíveis, sob o fundamento de que não se caracterizou mora ou irregularidade administrativa da municipalidade.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o crédito pleiteado, no montante de R$ 4.505,18, decorre do efetivo fornecimento de combustíveis à municipalidade, oriundo de regular certame licitatório (Pregão Eletrônico nº 000033/2021 e Ata de Registro de Preços nº 119/2021), restando inadimplida a Nota Fiscal nº 7922;
(ii)
o Município recorrido reconheceu o direito material da recorrente em receber os valores, escudando-se apenas em supostas inconsistências formais nos cupons fiscais vinculados para reter o pagamento;
(iii)
buscou sanar as pendências documentais por vias alternativas, tais como o Portal Governo Digital (id. 50998669) e e-mails diretos (id. 50998666), os quais permaneceram sem resposta conclusiva da Administração por longo período, inserindo o particular em um "limbo burocrático";
(iv)
a conduta do ente público viola os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé;
(v)
houve inequívoca confissão do débito pela recorrida ao tentar adimplir os valores por via indenizatória mediante o Projeto de Lei nº 014/2024 para abertura de crédito adicional, elemento probatório este que foi integralmente desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade do valor estampado na Nota Fiscal nº 79222 (id. 18413312), de R$ 4.244,57, emitida em face da municipalidade apelada para o pagamento de combustíveis fornecidos à frota pública.

O MM. Magistrado de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que:

“É certo que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade (art. 37, caput da CF), razão pela qual qualquer despesa deve obedecer às etapas previstas em Lei. Em especial, a liquidação depende da verificação da regularidade da documentação apresentada pelo fornecedor.

Compulsando os autos, verifica-se que a Nota Fiscal 79222 apresentou inconsistências, pois os cupons fiscais nela indicados também constavam em outras notas (n. 72145 e 72147), circunstância que justificou a recusa inicial do pagamento, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável (ID 54985728).

Em razão disso, o autor foi instado a promover a devida retificação, mas não comprovou a correção dentro do exercício financeiro, o que inviabilizou a quitação (ID 54985740).

Ressalte-se que o Município ainda buscou solucionar a questão por meio do Projeto de Lei n. 014/2024, destinado à abertura de crédito adicional, que, entretanto, não obteve aprovação do Legislativo (ID 54985718).

Assim, não se constata qualquer resistência injustificada ou conduta ilícita do ente público, mas tão somente o cumprimento das exigências formais impostas pela legislação financeira e orçamentária.

Em assim sendo, o que se verifica é que a parte autora, ao imputar ao Município conduta de inadimplemento injustificado, pretende, em verdade, afastar a eficácia de ato administrativo regularmente praticado no âmbito da liquidação da despesa pública, ao qual a Administração atribuiu inconsistências documentais impeditivas do pagamento.

Todavia, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa que são tidos como válidos, eficazes e conformes ao direito até prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado no caso in comento.

[...]

Assim, para que a tese autoral fosse acolhida, competia à autora comprovar, de forma inequívoca, que o ato administrativo que rejeitou inicialmente a Nota Fiscal 79222 padecia de ilegalidade ou foi praticado de forma abusiva, afastando a presunção de legitimidade que o protege.

Não o tendo feito, impõe-se a prevalência da versão apresentada pela Administração, no sentido de que o pagamento não se concretizou por falhas imputáveis ao próprio credor.

Diante desse cenário, não há fundamento para condenar o Município ao pagamento da quantia pleiteada, uma vez que não se caracterizou mora ou irregularidade administrativa, mas sim falha do credor no atendimento às obrigações administrativas que lhe incumbiam. [...]”

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município recorrido, ao apresentar contestação (id. 18413322) e alegações finais, em nenhum momento negou o recebimento das mercadorias.

Ao revés, a municipalidade afirma expressamente que houve o fornecimento do combustível objeto da cobrança,
in verbis
:

“Em relação à aquisição do produto,
em nenhum momento foi negado pelo requerido o reconhecimento do cumprimento desta obrigação.

Quanto ao pagamento do objeto do fornecimento,
o município de Conceição do Castelo/ES não se opõe ao direito do autor em receber os valores referentes aos abastecimentos.

Contudo,
a impugnação da presente ação se refere à suposta “recusa injustificada” de realizar os pagamentos em favor do autor
.

A verdade é que o pagamento não se consumou por culpa exclusiva do requerente
, que não cumpriu com sua obrigação quanto à correta solicitação de pagamento na forma administrativa.”
(id. 18413322)

A meu ver, esse reconhecimento configura confissão da ocorrência de um dos fatos jurídicos que embasam a pretensão, qual seja, a efetiva execução dos serviços reclamados, o que atrai a incidência do art. 374, II , do CPC.

Diante disso, com fulcro no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, a jurisprudência do STJ é de que, ainda que não cumpridas as regularidades formais, é devido o pagamento pelos serviços prestados,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
.

Nessa linha é a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A ausência de certidão de regularidade fiscal constitui requisito para a contratação com a Administração Pública (art. 27, IV, da Lei 8.666/93 e art. 63, III, da Lei 14.133/21), mas não autoriza a retenção dos pagamentos devidos por serviços já prestados.
2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a ilegalidade da retenção de valores a título de sanção por descumprimento contratual quando já houve a efetiva contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. O juízo de origem corretamente excluiu da condenação os valores bloqueados por decisão oriunda da Justiça do Trabalho, inexistindo insurgência válida nesse ponto. 4. A alegação de não apresentação da última fatura referente ao contrato com a SEAG não prospera diante da evidência documental de que os serviços foram executados até 30/05/2012 (Termos de Rescisão às fls. 180/181). IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. [...] (TJES, ApCiv 0015589-44.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A): DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES, 03/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESCISÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL. DESPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4) O inadimplemento de encargos trabalhistas ou previdenciários pela contratada, embora enseje sanções administrativas e rescisão, não autoriza o confisco da remuneração por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração
. 5) A exigência de atesto do fiscal é requisito para a liquidação ordinária da despesa, mas não se sobrepõe ao dever de indenizar o particular pelo esforço privado que resultou em benefício ao erário, especialmente quando a formalidade fora inviabilizada por evento alheio à vontade das partes.
6) A vedação ao enriquecimento ilícito (princípio da moralidade administrativa) impõe o pagamento pelo custo do que efetivamente produzido, independentemente da regularidade formal da medição, desde que não haja má-fé do contratado.
7) A responsabilidade subsidiária do ente público por dívidas trabalhistas deve ser resolvida em via própria (regresso ou compensação), não servindo de escusa para o inadimplemento contratual direto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, ApCiv 0001374-52.2019.8.08.0013, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 14/04/2026)

Em assim sendo, não há como desconsiderar que a Administração usufruiu diretamente do combustível fornecido, restando este efetivamente integrado ao consumo de seus veículos, sendo imperiosa a condenação do ente público ao adimplemento do valor originário da Nota Fiscal nº 79222, fixado no montante de R$ 4.244,57.

Contudo,
sorte diversa socorre a pretensão recursal no tocante aos encargos moratórios pretendidos na exordial
.

Isso porque evidencia-se que
o óbice à liquidação ordinária e tempestiva da despesa decorreu de falha imputável exclusivamente à apelante
, uma vez que a retenção originária do pagamento não se deu por mera “burocracia” da municipalidade, mas sim em razão de a recorrente ter apresentado documentação eivada de inconsistências, consubstanciadas na indicação de cupons fiscais que já constavam de outras notas fiscais emitidas anteriormente (NFs nº 72145 e nº 72147).

Ademais, da análise da cadeia de e-mails colacionada aos autos (id. 18413314), não se descortina qualquer exigência desarrazoada ou abusiva por parte da Administração Pública.

O que se verifica, em verdade, é o estrito exercício do dever-poder de fiscalização do ente, em subordinação aos ditames fixados no instrumento convocatório e no contrato administrativo.

Isso porque o item 18.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 000033/2021 (id. 18413309) e o item 9.4 do Termo de Referência (Anexo I) determinam expressamente que, havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, o pagamento ficará sobrestado,
in verbis
:

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Idêntico comando encontra-se previsto na Cláusula Oitava, item 8.3, da Ata de Registro de Preços nº 119/2021 (id. 18413310).

Por conseguinte, demonstrado que a municipalidade atuou em estrita observância às obrigações de conferência contábil e financeira, afasta-se qualquer imputação de mora ao ente, devendo ser aplicado o disposto no art. 396 do CC, segundo o qual, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Ademais, cumpre registrar que a Administração também buscou solucionar o impasse ao elaborar o Projeto de Lei nº 014/2024 (id. 18413323) voltado à abertura de crédito adicional suplementar, o que foi rejeitado pela Câmara Municipal.

Logo, revela-se
indevida a incidência de juros moratórios
, mantendo-se o direito da autora estritamente limitado ao recebimento do valor nominal do combustível efetivamente fornecido e usufruído pela frota municipal.

A
incidência de atualização monetária, por sua vez, é medida que se impõe
, não como penalidade, mas como mero instrumento de recomposição do valor real da moeda face ao decurso do tempo, sendo aplicado o IPCA desde o efetivo prejuízo (arts. 389, parágrafo único, e Súmula 43/STJ), correspondente à data de emissão da NF 79222 objeto desta ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO ao pagamento do valor originário da Nota Fiscal nº 79222, no montante de R$ 4.244,57 (quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (arts. 389, parágrafo único, e Súmula 43/STJ), correspondente à data de emissão da NF 79222 objeto desta ação.

Em razão da reforma do julgado, restando caracterizada a sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios — que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC) — sejam suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pelo Município apelado e 30% (trinta por cento) pela apelante, observadas as isenções da Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)